Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-05.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-05.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDO DA SILVA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Verbas Remuneratórias ajuizada por servidores públicos municipais do magistério, que pleiteiam o pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação (avanço vertical), supostamente não implementadas entre agosto de 2017 e dezembro de 2018. A sentença de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito às diferenças pleiteadas, acrescidas de juros e correção monetária. O Município alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fase de especificação de provas, requerendo a anulação da decisão. Os autores apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura da fase de especificação de provas; (ii) estabelecer se os autores comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à progressão funcional por titulação com efeitos retroativos ao período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos com provas documentais, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A legislação municipal (Lei nº 01/1998, art. 15, § 2º) condiciona a efetivação da progressão funcional por titulação à apresentação de requerimento formal e ao deferimento expresso pela autoridade competente, sendo os efeitos financeiros devidos apenas a partir deste deferimento.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe aos autores o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a data do requerimento e o efetivo deferimento administrativo da progressão.

6.

As fichas financeiras juntadas aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a data de deferimento do pleito administrativo, nem comprovam que a progressão funcional ocorreu no período de agosto de 2017 a dezembro de 2018.

7.

A ausência de provas adicionais, aliada à manifestação expressa dos autores pela não produção de novas provas, impede o reconhecimento judicial do direito pleiteado com base em presunções, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade na destinação de verbas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é unicamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

2.

A progressão funcional por titulação somente gera efeitos financeiros após o deferimento formal pela Administração, conforme exige a legislação municipal.

3.

Incumbe ao servidor comprovar o requerimento e o deferimento administrativo da progressão funcional para fazer jus às diferenças salariais retroativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei Municipal nº 01/1998, arts. 9º, 15, §2º e 16; Lei Municipal nº 112/2009, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000543-26.2022.8.05.0212, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000742-48.2022.8.05.0212, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000531-12.2022.8.05.0212, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000622-05.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como apelada AMANDO DA SILVA ROCHA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora